Tribunal: TJSP
Processo: 2125032-49.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Estaduais
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Ausência dos requisitos de admissibilidade, haja vista que não está caracterizada a repetitividade de processos em que se discute a possibilidade do aproveitamento dos créditos acumulados de ICMS nas operações de exportação sem a imposição de óbices previstos nos artigos 72-C e 82, ambos do RICMS, ou de regras análogas de constrição do crédito –

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Ausência dos requisitos de admissibilidade, haja vista que não está caracterizada a repetitividade de processos em que se discute a possibilidade do aproveitamento dos créditos acumulados de ICMS nas operações de exportação sem a imposição de óbices previstos nos artigos 72-C e 82, ambos do RICMS, ou de regras análogas de constrição do crédito – Conceito de repetitividade que não se confunde com o de repetição – Nesta esteira, cabe registrar a existência de pouco mais de vinte acórdãos acerca da matéria, no âmbito deste E. Tribunal, chamando-se a atenção para o fato de que isolados se revelam os julgamentos dissonantes da orientação firmada pelo STJ – IRDR não admitido.